Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECOTE DO VALOR NÃO COMPROVADO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida.
2. A nota fiscal acompanhada do recibo de entrega da mercadoria e do protesto consiste em documentação apta para o ajuizamento da ação monitória, não havendo a necessidade de juntada de originais.
3. A assinatura dos recibos de entrega das mercadorias comprova a concordância da parte devedora com a dívida ali representada no ato de recebimento da mercadoria.
4. À míngua de certeza de parte do valor pretendido, uma vez que não foi anexado o correspondente comprovante de entrega e não há identidade entre os documentos apresentados, razoável o decote do respectivo importe, razão pela qual mantem-se a solução de origem pela parcial procedência do pedido monitório.
5. Apelações não providas. Sentença mantida.